Tribunal: TJES
Processo: 5028235-11.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028235-11.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão ministerial de fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo. Ausência de instrução probatória específica. Impossibilidade de fixação automática da indenização. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa, e que deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos à coletividade. Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares quando transportava 1.624 pinos contendo cocaína e a quantia de R$ 1.923,00 em espécie, tendo confessado que realizava entregas do entorpecente. A condenação não foi objeto de insurgência recursal, restringindo-se o recurso ministerial à fixação de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, sem a existência de instrução probatória específica destinada à demonstração e quantificação do prejuízo coletivo alegado.

III. Razões de decidir

3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes da infração penal, desde que existam elementos mínimos nos autos que permitam identificar o dano causado e estabelecer parâmetro indenizatório, ainda que aproximado.

4. A instrução criminal do caso concreto foi direcionada exclusivamente à apuração da responsabilidade penal do acusado, inexistindo elementos específicos voltados à demonstração ou delimitação da extensão do suposto dano moral coletivo decorrente da prática delitiva.

5. A fixação automática de indenização em razão do crime de tráfico de drogas, sem base probatória concreta, implicaria transformar a sentença penal em título executivo civil genérico, dissociado de adequada fundamentação fática e em afronta aos princípios da segurança jurídica e da individualização da responsabilidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reparação por danos morais coletivos exige instrução probatória específica que demonstre o efetivo abalo à esfera moral coletiva, sendo inviável sua fixação na ausência desses elementos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige a existência de instrução probatória específica capaz de demonstrar a ocorrência e a extensão do prejuízo coletivo, sendo inviável sua imposição automática em condenações pelo crime de tráfico de drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028235-11.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial em anexo, que serve de base para a promoção da ação penal, consta que no dia 25/07/2025, na Rua Graciliano Ramos, Bairro Terra Vermelha, Município de Vila Velha - ES, o Denunciado, livre e consciente de seus atos, transportava em sua moto a quantidade de 1.624 (mil seiscentos e vinte e quatro) pinos com cocaína, além da quantia de R$ 1923,00 (mil novecentos e vinte três reais) em espécie, conforme o Auto de Apreensão (p. 18 em ID APFD) e o auto de constatação provisório da droga em p. 21, em ID citado. Durante o patrulhamento da PMES, na área da 13 CIA Ind. foi abordado uma moto UBER com carona e ao proceder a revista pessoal no condutor foi encontrado em sua bolsa, de cor preta .624 (mil seiscentos e vinte e quatro) pinos com cocaína, e a quantia de R$ 1923,00 (mil novecentos e vinte três reais) . Ao ser indagado a respeito das drogas e do dinheiro, o Denunciado disse que era de propriedade da facção criminosa conhecida por TERCEIRO COMANDO PURO -TCP, de acordo com as informações do Denunciado ela havia feito algumas entregas e recebido drogas de alguns pontos, e que ali na região seria a sua última entrega do dia. Evidencia-se que , pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza das drogas apreendidas, o local onde se deu a prisão e apreensão das drogas, denota-se eram destinadas à mercancia e que o Denunciado está intimamente ligado ao crime de tráfico e auferiria lucro indevido com tal comércio . As drogas foram apreendias e periciadas também foi apreendido o aparelho celular do Denunciado, auto de apreensão fls . 18.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A insurgência ministerial limita-se à reforma da sentença no ponto em que o magistrado de origem deixou de estabelecer indenização mínima à coletividade, sustentando o recorrente que a condenação pelo crime de tráfico de drogas, por si só, evidenciaria dano moral coletivo apto a justificar a reparação prevista no referido dispositivo legal.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, circunstância que, aliás, não constitui objeto de controvérsia recursal.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de apreensão e do Laudo de Química Forense nº 7137/2025, o qual confirmou que a substância apreendida consistia em éster metílico da benzoilecgonina (cocaína), entorpecente de uso proscrito no território nacional.

A autoria, por sua vez, também se mostrou devidamente comprovada.

Consta dos autos que, no dia 25 de julho de 2025, durante patrulhamento policial realizado na Rua Graciliano Ramos, bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, o acusado foi abordado quando se encontrava como passageiro de motocicleta utilizada para transporte por aplicativo, ocasião em que os policiais localizaram em bolsa que trazia consigo 1.624 pinos contendo cocaína, além da quantia de R$ 1.923,00 em espécie.

A dinâmica da abordagem foi esclarecida pelos policiais militares ouvidos em juízo.

O policial Weverton Campos Leite relatou que, durante operação policial na região, a atitude do acusado despertou suspeita da guarnição, motivo pelo qual foi realizada a abordagem.

Em seu depoimento judicial afirmou que, ao proceder à revista na bolsa que o acusado portava, foram encontrados diversos pinos de cocaína já fracionados para comercialização, bem como dinheiro em espécie, acrescentando que, no momento da abordagem, o réu admitiu que realizava o “abastecimento de boca de fumo”.

No mesmo sentido, o policial Robert Klay Alves confirmou as circunstâncias narradas pelo colega de farda, destacando que a substância entorpecente estava acondicionada em grande quantidade de pinos plásticos, forma típica de fracionamento utilizada no comércio ilícito de drogas.

A esses elementos soma-se o próprio interrogatório judicial do acusado, no qual este confessou ter aceitado transportar a droga mediante pagamento, afirmando que utilizou serviço de transporte por aplicativo para realizar as entregas do entorpecente.

Esse conjunto probatório harmônico, formado por prova pericial, auto de apreensão, depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e confissão do réu, foi corretamente valorado pelo magistrado singular para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Superada essa breve contextualização fática, passa-se à análise da única questão devolvida a esta instância recursal: a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau deixou de estabelecer a indenização pretendida pelo Ministério Público ao fundamento de que não houve produção de prova específica destinada a demonstrar a ocorrência e a extensão do dano coletivo, entendendo que a fixação de valor indenizatório sem base probatória adequada poderia transformar a sentença penal em título executivo civil desprovido de suficiente fundamentação fática.

A meu sentir, tal conclusão mostra-se juridicamente adequada.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Embora a norma tenha ampliado o alcance reparatório da sentença penal, sua aplicação pressupõe a existência de elementos mínimos que permitam identificar o dano causado e estabelecer, ainda que de forma aproximada, um parâmetro indenizatório.

Não se trata de exigir aprofundada instrução probatória típica do processo civil, mas tampouco se pode admitir que a indenização seja fixada de maneira puramente abstrata, desvinculada das circunstâncias concretas do caso.

No presente feito, a pretensão indenizatória formulada pelo Ministério Público refere-se a suposto dano moral coletivo decorrente da prática do tráfico de drogas, entendido como lesão difusa à sociedade.

Todavia, a instrução criminal foi integralmente direcionada à apuração da responsabilidade penal do acusado, inexistindo nos autos qualquer elemento específico voltado à demonstração ou delimitação da extensão do dano coletivo alegado.

Com efeito, não há nos autos dados que permitam estabelecer parâmetros concretos para mensuração do prejuízo social invocado, tampouco elementos que permitam individualizar, ainda que minimamente, a repercussão do fato na esfera coletiva.

Nessa perspectiva, mostra-se pertinente a ponderação realizada pelo magistrado sentenciante no sentido de que a fixação automática de indenização em hipóteses como a presente pode resultar na indevida conversão da sentença penal em título executivo civil genérico, desvinculado de adequada fundamentação fática.

Deve-se considerar, ainda, que o acusado foi reconhecido como réu primário, sem antecedentes e sem prova de integração estável em organização criminosa, circunstâncias que, inclusive, justificaram a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena e evidenciando menor grau de inserção do agente na atividade criminosa.

Embora o tráfico de drogas seja inegavelmente conduta grave e socialmente reprovável, não se mostra juridicamente adequado imputar a um agente individual, cuja atuação foi reconhecida como episódica e sem comprovação de vínculo estrutural com organização criminosa, a responsabilidade patrimonial abstrata pelos amplos danos sociais decorrentes do fenômeno do narcotráfico.

A reparação civil, ainda que em caráter mínimo, exige vínculo concreto entre a conduta do agente e o dano indenizável, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência de base probatória suficiente para a fixação da indenização pretendida, adotou solução que prestigia os princípios da segurança jurídica, da individualização da responsabilidade e da adequada fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.

5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, REsp 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/2/2025.

(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou omissão a ser corrigida por esta instância revisora.

Diante dessas considerações, concluo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida no ponto impugnado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)